Tribunal: TCU
Processo: 013.985/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Martha da Silva Santa Rosa (ePessoal 120.146/2020), dispensando-se a realização de revisão de ofício; 9.2. disponibilizar cópia desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 9.3. arquivar os presentes autos.